Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processual civil e previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. Preliminar de ilegitimidade passiva do distrito federal rejeitada. Pensãopormorte de servidor público aposentado. Comprovada por perícia judicial a invalidez de filho maior de 21 anos. Presunção de dependência econômica não ilidida. Presença dos requisitos para a concessão do benefício. Termo inicial. Aplicação da regra da habilitação tardia. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV/DF, e, subsidiariamente, o Distrito Federal, à obrigação de pagar pensão por morte em favor da autora desde a data de requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) comprovação da invalidez alegada pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. Em relação à preliminar arguida na apelação, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal -IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, não se verifica situação de ilegitimada passiva, pois, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV, conforme previsão do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
4. No mérito, a perícia elaborada pela Administração Pública apresenta apenas a informação de inocorrência de invalidez, contudo, não há em tal documento indicação das particularidades das condições médicas do postulante diante das patologias devidamente comprovadas.
5. Com efeito, prevalecem, na situação em tela, os dados da perícia médica judicial e dos relatórios médicos que analisaram e descreveram detidamente o quadro clínico da parte autora.
6. Comprovada persistência da invalidez da demandante desde momento anterior ao óbito do servidor público aposentado, conforme o posicionamento do STJ, presume-se a dependência econômica.
7. A presunção de dependência econômica não se encontra ilidida no caso concreto, verificando-se, no caso, a presença dos requisitos legais para a pensão temporária por morte enquanto durar a invalidez.
8. Na apreciação da remessa necessária, aplica-se à situação em tela ao termo inicial da condenação a regra da habilitação tardia, tendo em vista a informação de existência de outros pensionistas. Cabimento da concessão da pensão temporária por morte a partir da cessação do recebimento integral por parte dos pensionistas anteriormente habilitados.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; Lei 769/2008, art. 29 e art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.934/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.541/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.166.687/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18/12/2023.